Tribunal: TJSP
Processo: 0001175-09.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INVASÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E AMEAÇA. Violência doméstica. Réu que, em datas diversas, invadiu a residência da vítima, sua ex-companheira, a ameaçou e agrediu. Prova robusta da autoria e da materialidade das infrações. Palavra da ofendida amparada por testemunhas presenciais. Acusado que, em juízo, admitiu parte dos fatos. Ameaça que fora apta a intimidar a ofendida. Condenação mantida.

Ementa:
INVASÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E AMEAÇA. Violência doméstica. Réu que, em datas diversas, invadiu a residência da vítima, sua ex-companheira, a ameaçou e agrediu. Prova robusta da autoria e da materialidade das infrações. Palavra da ofendida amparada por testemunhas presenciais. Acusado que, em juízo, admitiu parte dos fatos. Ameaça que fora apta a intimidar a ofendida. Condenação mantida. Básicas mantidas nos pisos legais, compensando-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, "f", do Código Penal, com a atenuante da confissão. Concurso material bem reconhecido. Concedido o sursis. Regime aberto inalterado. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001175-09.2017.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante FERNANDO
ANTONIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001175-09.2017.8.26.0301 -Voto no 37328
2
VOTO No 37.328 (RL) – Digital
Apelação Criminal no 0001175-09.2017.8.26.0301 Jarinu
Apelante: FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
INVASÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E AMEAÇA.
Violência doméstica. Réu que, em datas diversas,
invadiu a residência da vítima, sua ex-companheira, a
ameaçou e agrediu. Prova robusta da autoria e da
materialidade das infrações. Palavra da ofendida
amparada por testemunhas presenciais. Acusado
que, em juízo, admitiu parte dos fatos. Ameaça que
fora apta a intimidar a ofendida. Condenação
mantida.
Básicas
mantidas
nos
pisos
legais,
compensando-se a agravante prevista no art. 61,
inciso II, “f”, do Código Penal, com a atenuante da
confissão. Concurso material bem reconhecido.
Concedido o sursis. Regime aberto inalterado. Apelo
improvido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA de sentença que o condenou, como incurso
nos artigos 147, caput, e 150, ambos do Código Penal, e no artigo 21, do Decreto-
Lei no 3.688/41, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 02 (dois)
meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto,
concedido o sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as condições previstas
no artigo 78, § 2o, alíneas a, b e c, do Código Penal, postulando a a absolvição
por insuficiência probatória
O recurso foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
da irresignação (fls. 164/168).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 48/49 que, no dia 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001175-09.2017.8.26.0301 -Voto no 37328
3
de outubro de 2017, por volta das 14h20, na Rua Contarini, Vila Primavera, na
cidade de Jarinu, em decorrência de relação intima de afeto, o ora apelante
ameaçou, por palavras, sua ex-namorada Juliana Ferreira dos Santos, de causar-
lhe mal injusto e grave.
Consta, também, que no dia 18 de outubro de
2017, por volta das 15h20, no endereço supracitado, prevalecendo-se de relação
intima de afeto, o acusado praticou vias de fato contra sua ex-namorada Juliana
Ferreira dos Santos.
Consta ainda, que no dia 21 de outubro de
2017, em horário incerto, no mesmo endereço, ainda prevalecendo-se de relação
intima de afeto, o réu entrou e permaneceu na residência da ex-namorada Juliana
Ferreira dos Santos, contra a vontade dela.
O apelo não comporta provimento.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade das
infrações, que está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04) e pela
prova oral colhida.
A autoria é igualmente induvidosa, tendo em
vista que, nas duas fases da persecução penal, a ofendida narrou que namorou
com o réu por oito meses e foi agredida por ele uma vez, mas não registrou os
fatos. Após o término do relacionamento, ele passou a ameaçá-la, dizendo que
iria passar com o veículo por cima dela e matá-la se ela saísse com outra pessoa.
Disse que, após alguns dias, o réu invadiu a sua residência e tentou bater nela,
além de ter amarrado um fio de telefone em seu pescoço. Relatou que estava no
portão conversando com a vizinha, quando o réu chegou no local, dizendo que
ela estava com outro homem, pulou o portão e tentou agredi-la. Esclareceu que,
após registrar a ocorrência, o acusado não mais a procurou (fls. 06/08 e 102
mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001175-09.2017.8.26.0301 -Voto no 37328
4
A vizinha da ofendida, Silvia Cristina Lopes,
presenciou o momento em que o apelante pulou o muro e entrou na residência da
vítima, xingando e brigando com ela. Em outra ocasião, o réu disse que passaria
com o automóvel por cima da “amiguinha” dela, referindo-se à vítima. Além disso,
a ofendida contou-lhe que o recorrente tentou enforca-la com o fio de telefone,
mas não presenciou esses fatos. Por fim, declarou ter medo do acusado, por não
saber se ele é perigoso (fls. 22/23 e 102 mídia digital).
O irmão da vítima, Averlando José dos Santos,
também presenciou o réu ameaçá-la, dizendo que se ela não voltasse com ele,
não seria de mais ninguém. Informou que ao tentar dialogar com o acusado, ele
puxou uma faca para o declarante. Enfatizou que a ofendida reclamava do
comportamento do apelante, que era muito ciumento e quebrou dois celulares
dela. Disse que uma vez ele tentou enforcá-la com um fio (fls. 25/26 e 102
mídia digital).
O réu, de seu lado, admitiu ter ingressado na
residência da vítima e proferido ameaças contra ela, dizendo que iria atropela-la
se arrumasse outro homem, porque ele não aceitava o fim do relacionamento na
época. Por fim, declarou que pretendia agredi-la, mas não tinha a intenção de
acertar uma cabeçada na boca da vítima (fls. 102 mídia digital).
Diante de tal panorama fático, amplamente
comprometedor, o desfecho condenatório é inafastável. As declarações seguras
da ofendida encontram amparo nas demais provas colhidas nos autos, sobretudo
no depoimento da vizinha e do irmão dela, valendo enfatizar, ademais, que o
próprio réu admitiu parte dos fatos, em juízo, tanto é que foi beneficiado na
sentença com a atenuante da confissão.
Além disso, é evidente que a vítima se sentiu
temerosa com as condutas delitivas do réu, tanto é que se dirigiu à Delegacia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001175-09.2017.8.26.0301 -Voto no 37328
5
Polícia e solicitou medida protetivas de urgência (fls. 06/08), com a nota de que,
para a caracterização da ameaça, basta que seja séria, idônea e capaz de
intimidar a vítima, exatamente a hipótese dos autos.
A respeito do tema já se decidiu que “o dolo da
ameaça é a vontade consciente de manifestar o propósito de um mal injusto e grave com o
fim de intimidar, pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha o intuito de
realizar o mal prometido” (JTACRIM 41/232). E ainda que “o delito de ameaça exige
dolo específico de incutir medo, de intimidar” (TACrSP, RT 698/355).
Quanto às penas, nenhum reparo deve ser
feito, pois foram estabelecidas nos pisos legais, havendo a compensação da
agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, com a atenuante da
confissão espontânea, ou seja, em um mês de detenção para o delito de ameaça,
um mês de detenção para a violação de domicílio e quinze dias de prisão simples
para as vias de fato. E, tratando-se de infrações praticadas mediante condutas
autônomas e independentes, era mesmo de rigor a aplicação da regra do
concurso material.
O regime prisional é o mais brando possível
(aberto) e, por fim, o acusado foi beneficiado com o sursis, com as condições
previstas no artigo 78, § 2o, alíneas a, b e c, do Código Penal, nada mais
podendo pleitear a Defesa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)